Tribunal: TJMT
Processo: 0003072-60.1998.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003072-60.1998.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ETANIA ALVES DE SOUZA - CPF: 011.205.128-67 (EMBARGANTE), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (EMBARGADO), SIZANE VANZELLA (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL S. A. (EMBARGADO), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS BARCELOS (EMBARGADO), LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 031.846.861-16 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (ADVOGADO), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), CRISLAYNI FELIX DA SILVA - CPF: 048.150.561-02 (ADVOGADO), CRISLAYNI FELIX DA SILVA - CPF: 048.150.561-02 (ADVOGADO), ETANIA ALVES DE SOUZA - CPF: 011.205.128-67 (EMBARGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 031.846.861-16 (ADVOGADO), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S. A. (EMBARGANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL
–

NULIDADE DO JULGAMENTO POR
SUSPEIÇÃO
DO RELATOR

–

PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO
–

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
CLARA
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A suspeição declarada por desembargador em outros processos não autoriza a parte a recusar a sua participação
na lide
em questão ou a arguir a nulidade do julgamento nas demandas atuais e futuras.

Os Embargos de Declaração
não
se destinam
à reapreciação da matéria, mas
apenas
ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que devem estar presentes mesmo
para fins de prequestionamento
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos
primeiros
Aclaratórios
.

A embargante

alega
que
participou do julgamento
“
desembargador que se declarou impedido/suspeito para sempre
”.

No mérito, a
duz
que
o processo transitou em julgado
,
o título foi protestado em C
artório
e
o
decisum

foi revogad
o

não por observância ao
princípio da fidelidade, mas
sim
porque o
ora embargado
arguiu que o
ato denigre o seu nome
.
Sustenta
que
ele

tinha de
propor
Ação
Rescisória
,
e não Exceção de
Pré
-Executividade.

Pugna
pela
sua
condenação
(
do embargado
)
em
litigância de
má-fé,
visto que
“
nas contestações nas ações de execução jurou que não cobraria comissão de permanência e cobrou
” (sic ID.
188195160
, p
ág. 4).

Manifestação do
embargad
o
no ID
.

190022165
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DE JULGAMENTO

A embargante
alega

que
participou do julgamento
“
desembargador que se declarou impedido/suspeito para sempre
”.

Após a oposição destes segundos
Aclaratórios

protocolou
nova petição, em que juntou acórdão p
roferido no Agravo Regimental n.
1011401-64.2021.8.11.0000, no qual teria constado a minha suspeição.

A suspeição
ora suscitada
não se
refere à embargante, mas sim a um dos
seus
advogados,
Ruy de Souza Gonçalves
.

N
os
Embargos de Declaração n.
105166/2010, opostos
à sentença proferida
na Exceção de Suspeição n
.
61855/2010
,
declarei
em 2012

a
minha suspeição

para apreciar
processo
em que referido
advogado
figurasse
como parte
, sob os seguintes fundamentos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 105166/2010 (OPOSTOS NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N. 61855/2010) ORIGEM: CUIABÁ EMBARGANTE: RUY DE SOUZA GONÇALVES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL

Em 10-5-2012, no feito n. 7/2011 (Id 230.676), diante de tanta insistência do ora Embargante, por meio das mais diversas ofensas, para que eu não seja o Juiz da causa, manifestei minha
suspeição. Assim, encaminhem-se os autos ao substituto legal.

Cuiabá, 21 de maio de 2012.

Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Presidente do Tribunal de Justiça
”.

Na
época

declarei
a
impossibilidade de
prosseguir no julgamento

em virtude da
insistência do advogado nesse sentido,
pois
, como
bem consignado
no despacho,
nas suas
petições
havia
diversas ofensas a mim dirigidas.

No entanto,
não
guardei
nenhum ressentimento
que justificasse a continuidade da suspeição, tanto
assim
que posteriormente
atuei
como relator
e
vogal
em vários
Recursos em que
ele

figurou como
parte
.

A título de exemplo
da
Quarta Câmara de Direito Privado
,
fui o

2º vogal no Agravo de Instrumento n.
1004623-10.2023.8.11.0000,
da relatoria do
Des. Guiomar Teodoro Borges,
julgado
em 12
-5-
2023
;

fui relator

na A
pelação Cível
n.
0056892-32.2014.8.11.0041,
julgado
em 8
-7-
2022
; relator na

Apelação Cível
n.
145601/2017 e
nos
Embargos de Declaração n
.
15914/2018,

j
ulgado
s em 21-
3-2018
;
relator no

Agravo de Instrumento n.
1017291-52.2019.8.11.0000,
julgado
em 18-11-
2019
; relator no

Agravo de Instrumento n.
1000406-94.2018.8.11.0000,
julgado
em 21
-3-
2018.

Durante a

sessão de
julgamento
do Agravo Interno n. 1011401-64.2021.8.11.0000 fui informado da
“manifestação de suspeição”
que constava contra mim.

Porém,
diante de tantas idas
e vindas
de
processos
em que
o advogado
Ruy de Souza Gonçalves
é parte,
e para
não tumultuar nem inviabilizar a continuidade daquele
feito,

não me insurgi na ocasião contra
mencionada
anotação
. Por isso
constou na certidão de julgamento a minha não participação por motivo de suspeição
/impedimento
(este último
de forma equivocada, pois não havia causa de impedimento
)
.

No entanto
, na sequê
ncia participei
do julgamento

da Apelação n. 1004623-10.2023.8.11.0000, em que ele figura como
parte

e
não
suscitou qualquer nulidade

a esse respeito
.

Importante registrar
que a suposta nulidade
nestes autos
foi
arguida
apenas nos segundos Embargos de Declaração, pois nos primeiros
o advogado
se
ateve a discutir
que o
julgamento
seria nulo em virtude da
participação de outros desembargadores.

A
suspeição declarada em processo diverso não reflete automática
e eternamente em outros feitos.

A propósito:

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. SUPERAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 145 DO NCPC. As declarações de suspeição por razões de foro íntimo pelo juiz são de caráter subjetivo e decorrem unicamente de seu critério. O fato de ter sido firmada em outro processo no passado não autoriza a parte a recusar o juiz nos processos futuros, buscando eternizar e objetivar a suspeição de caráter subjetivo, sobretudo quando já levantada pelo próprio magistrado
”
.

(TRT-1 - EXSUSP 01013395720175010000 RJ,
relatora

Edith Maria Correa Tourinho
,
Órgão
Especial,
publicação em 24-
11
-
2017)
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE DECLAROU SUSPEIÇÃO EM OUTRA DEMANDA – MOTIVO DE FORO ÍNTIMO – CARÁTER SUBJETIVO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ETERNIZA E NEM SE ESTENDE A TODOS OS PROCESSOS OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspeição declarada por desembargador em outros processos não autoriza a parte a recusar a sua participação no feito em questão ou a arguir a nulidade do julgamento nas demandas atuais e futuras.

Não há omissão no aresto se todas as questões suscitadas pela apelante foram devidamente analisadas.

É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida
”
.
(N.U 1025291-36.2022.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 29-11-
2023, DJE
de 30-11-
2023)
.

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DE SUSPEIÇÃO DECLARADA EM OUTRO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO. 1. Para a caracterização da parcialidade do magistrado, mister se faz a inarredável demonstração da ocorrência de uma das hipóteses capituladas no artigo 145 do Código de Processo Civil; em não havendo tal comprovação, impõe-se a rejeição da exceção. Precedentes. 2. Deve ser julgada improcedente a exceção de suspeição baseada unicamente na alegação de
que a suspeição declarada pelo juiz em um processo, por motivo de foro íntimo, torna-o automaticamente suspeito para atuar em outro processo. 3. Exceções de suspeição rejeitadas
”. (TRE-PA - EXC
060004441 Salinópolis - PA, relator
Leonam
Gondim da Cruz Júnior, julgamento em 18
-5-
2021,
Diário
da Justiça Eletrônico, Tomo 97, data 26
-5-
2021, páginas 37 e 38).

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FALTA DE PROVA. EXTENSÃO AUTOMÁTICA. SUSPEIÇÃO DECLARADA EM OUTRO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. É de ser arquivada, por falta de prova, exceção de suspeição baseada apenas na alegação de que a suspeição declarada pelo juiz em um processo, por motivo de foro íntimo, torna o automaticamente suspeito para atuar em outro
”
.

(Tribunal Regional Federal da 4ª Região, relator Rômulo
Pizzzolatti
, julgamento em 16 de abril de 2013).

Como
a
suspeição
por razões de foro íntimo
, tem
caráter subjetivo e decorre unicamente de seu critério
naquele momento;
uma vez que

não mais persiste, me considerei apto
para
julgar a
Apelação.

Assim,
o

aresto
ora em discussão não é nulo
,
pois ausente
causa de suspeição.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os
Embargos de Declaração
se destinam
apenas
ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não
à
reanálise da matéria.
Em
regra,
não têm
caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
H
á omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

A embargante aduz que o processo transitou em julgado
, o título foi protestado em C
artório e
o
decisum
foi revogado não
por
observância
ao princípio da fidelidade, mas
sim
porque o
ora embargado
arguiu que o
ato denigre o seu nome
.
Sustenta que ele tinha de propor Ação Rescisória, e não Exceção de
Pré
-Executividade.

Busca a sua
condenação
(
do embargado
)

em litigância de
má-fé,
uma vez
que
“
nas contestações nas ações de execução jurou que não cobraria comissão de permanência e cobrou
” (sic ID.
188195160
, p
ág. 4).

Como visto, a embargante não apont
a
nenhuma omissão, contradição, obscuri
dade ou erro material no aresto, sendo claro o intuito de rediscutir o mérito, o que é inadequado nesta via.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das a
legações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
.

(
AgRg
no
REsp
1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

P
elo exposto
, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024